Tribunal: TCU
Processo: 013.353/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19034/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.353/2019-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aparecida Branquinho Ribeiro (XXX.295.006-XX); Centro de Controle Interno do Exército (); Elaine Chaves Ribeiro Barroso (XXX.222.766-XX); Eliani Eliza Amaral de Souza (XXX.765.906-XX); Liliam de Fatima Ribeiro (XXX.196.746-XX); Marcia Helena de Souza (XXX.890.396-XX); Maria Aparecida Chaves Ribeiro Papali (XXX.004.718-XX); Meire de Jesus Gomes (XXX.072.336-XX); Rita de Cassia Chaves Ribeiro (XXX.078.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.